Tribunal: TJDFT
Processo: 0729829-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729829-76.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: IRNE MURILO RIBEIRO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO IRNE MURILO RIBEIRO interpôs o agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Guará, que na ação de indenização por ele ajuizada contra o BANCO DO BRASIL S.A., negou o seu pedido de gratuidade de justiça. O agravante alega que não possui condições de arcar com as custas processuais e com os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento, porque está com saúde debilitada, e utilizando o cheque especial, o que não lhe sobra o suficiente para arcar com as despesas processuais, que são altas. Aduziu que os contracheques, cópia da declaração do imposto de renda e extratos dos últimos três meses são suficientes para comprovar sua hipossuficiência. Requereu a antecipação da tutela para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça. Indeferi (ID 61783513) o pedido de gratuidade de justiça, e determinei a intimação do agravado para recolher o preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. Intimado, o agravado não se manifestou nos autos e não procedeu ao recolhimento do preparo. DECIDO. Conforme o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil - CPC, incumbe ao relator não conhecer os recursos inadmissíveis. O autor interpôs o agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu o seu pedido de gratuidade de justiça. Por sua vez, o pedido de gratuidade de justiça em segundo grau foi examinado e indeferido, exaurindo a dispensa do recolhimento do preparo. Dispõem os arts. 99, §7o, 101 e 1.007, todos do Código de Processo Civil - CPC, nesse sentido, que: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. (grifou-se) Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. (grifou-se) Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. (...) Dessa forma, não comprovado o recolhimento do preparo, não é possível o conhecimento do recurso, em face da deserção, art. 1.007 do CPC. Nesse sentido, o entendimento do TJFDT: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. PREPARO. NÃO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A Carta Política de 1988, resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. Conforme dispõe art. 101, § 2o, do Código de Processo Civil, descumprida intimação para o pagamento do preparo recursal, não se pode admitir o processamento do recurso, em razão da deserção. A inércia do agravante caracteriza desídia, sem configurar cerceamento de defesa, autorizando o não conhecimento do recurso. 3. Agravo Interno não provido. (Acórdão 1848261, 07491867620238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/4/2024, publicado no DJE: 25/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifou-se.) APELAÇÕES CÍVEIS. RECURSO DA EXECUTADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. INÉRCIA. DESERÇÃO. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO DO EXEQUENTE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO APÓS A CITAÇÃO DA EXECUTADA/ACORDANTE. PARCELAMENTO DO DÉBITO. SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO PRAZO CONVENCIONADO. ART. 922 DO CPC. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO DA EXECUTADA NÃO CONHECIDO. RECURSO DA EXEQUENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Compete ao recorrente, no momento da interposição do recurso, comprovar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção (art. 1.007, caput, do CPC). Indeferida a gratuidade de justiça, a dispensa inicial ao pagamento do preparo se exaure e a falta de comprovação do pagamento pelo escoamento do prazo concedido para o fazer implica o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 101 do CPC. (...) 5. Recurso da executada não conhecido. Recurso da exequente conhecido e parcialmente provido. Sentença cassada. (Acórdão 1839194, 07095279120228070001, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 16/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifou-se) AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRAZO. RECOLHIMENTO. PREPARO. NÃO ATENDIDO. DESERÇÃO. CONFIGURADA. 1. O recorrente deve comprovar o recolhimento do preparo no ato da interposição da apelação, sob pena de deserção, salvo se for beneficiário da justiça gratuita. 2. O recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo quando requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso. Indeferido o requerimento, incumbe ao relator fixar prazo para o recolhimento. 3. Não recolhido o preparo no prazo fixado pelo Relator, reputa-se deserto o recurso. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1771598, 07130931720238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJE: 20/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifou-se.) AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DESERÇÃO. PREPARO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese diz respeito ao exame da possibilidade de conhecimento de recurso de apelação, diante da ausência de comprovação de hipossuficiência e do não cumprimento da determinação do pagamento, em dobro, do montante do preparo recursal. 2. A ausência de comprovação de recolhimento do valor do preparo recursal após o indeferimento do requerimento de gratuidade de justiça, formulado no momento da interposição do recurso, e a subsequente concessão de prazo para a aludida regularização do processamento do agravo, acarreta a deserção do recurso, nos termos do art. 1007, em composição com o art. 99, § 7o, ambos do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1680388, 07286614120218070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifou-se.) Nessa linha, em face do não recolhimento do preparo, o resultado é o não conhecimento do recurso, pela ausência do preenchimento dos requisitos de admissibilidade. Posto isso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO O RECURSO. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 26 de agosto de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator